Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713175-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE SOUZA NUNES AGRAVADO: NÃO IDENTIFICADO, VALDENI DIONISIO, NATALICE DONATA DOS SANTOS, NILSON IGINO PEREIRA, ILDA GUEDES VIANA PEREIRA, EDICASSIO ALVES CORREIA GUEDES, LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os documentos que foram apresentados com as contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 23556755). Publique-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator